Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-95.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000366-95.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA - CNPJ: 04.159.178/0001-30 (RECORRIDO), WANDERSON MARTINS SCHARF - CPF: 739.772.769-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.
1000366-95.2021.811.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Parte Recorrente(s):
Jordany Pereira de Souza

Parte Recorrida(s):
Fundação Universitária Iberoamericana

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/05/2022

Ordem na pauta:
09

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA -

SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inobservância de qualquer conduta do demandante que se amolde às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, resulta no afastamento das penas por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamante em face de sentença em ação de obrigação de fazer, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, honorários advocatícios e custas processuais.

A parte autora/recorrente pede a reforma da sentença, a fim de que sejam afastadas as condenações de sucumbência, uma vez que as hipóteses do art. 80 do CPC não ficaram devidamente demonstradas.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Ao contrário do que entendeu o juízo
a quo,
não vislumbro a existência de qualquer conduta da parte autora/recorrente que se amolde às hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC.

Conquanto a parte autora/recorrente tenha ingressado com demanda anterior para a discussão acerca da existência de falha na prestação do serviço oferecido pela instituição de ensino, o que foi reconhecido nos autos de n.
1002311-88.2019.8.11.0004, ao que consta não pleiteou em nenhum momento a rescisão do contrato.

Os pedidos daquela ação se limitaram à devolução dos valores pagos e indenização por danos morais, haja vista a propaganda enganosa veiculada pela instituição de ensino que prometeu fornecer mestrado em determinada aérea, e, ao final, mas lhe concedeu o título em outra, cuja parte dispositiva da sentença assim determinou:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016),
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR a Reclamada FUNDACAO UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA a pagar a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais
ocasionados ao Reclamante
JORDANY PEREIRA DE SOUZA,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

B) CONDENAR a Reclamada FUNDACAO UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA,
ao pagamento da quantia de

R$ 16.114,96 (dezesseis mil e cento catorze reis e noventa seis centavos) ao autor

JORDANY PEREIRA DE SOUZA
,
a título de danos materiais,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ). (...)”

Já nesta demanda, a causa de pedir é única e exclusivamente a expedição do diploma conforme os termos da oferta quando da assinatura do contrato, já que cumpriu os requisitos necessários para a obtenção do título, tanto é que recebeu certificado de conclusão em seu nome.

Desse modo, a situação aqui posta em análise não configura qualquer tentativa maliciosa da autora/recorrente de alterar a verdade dos fatos ou induzir o juízo a erro, a fim de conseguir qualquer objetivo ilegal, que ensejasse a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

Ademais, acerca do valor da causa atribuído erroneamente, a referida matéria pode ser analisada de ofício pelo juízo, que determinará a sua adequação quando pertinente, nos termos do art. 292, §3o do CPC, o que foi feito pelo juízo monocrático, não havendo falar na existência das hipóteses caracterizadoras da litigância de má-fé também quanto a esse ponto.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe
provimento, para reformar parcialmente a sentença recorrida e afastar a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
decorrentes daquela.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55 da
Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022